Tribunal: STF
Processo: Rcl 45477
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. PARADIGMA ALEGADO NÃO VINCULANTE. PROCESSO SUBJETIVO DE QUE O AUTOR NÃO FEZ PARTE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 
1. A reclamante não aponta nenhum precedente vinculante desta Corte que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, o entendimento firmado nos HC´s 182.422, 191.445, 191.931, pela incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Contudo, tais precedentes consubstanciam processos de índole subjetiva, dos quais a reclamante não foi parte, além de serem desprovidos de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação.
2. Reclamação a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, fundamentada no art. 988, II, CPC, ajuizada por Mirielli de Araújo Lúcio, em face de decisão proferida nos autos da prisão em flagrante 1502796-45.2020.8.26.0047, em trâmite na 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis, na Comarca de Assis/SP, que supostamente teria violado autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento HC 186.421, redator para o acórdão Min. Edson Fachin. No caso, os Ministros da 2ª Turma desta Corte fixaram o entendimento de que a pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia.
    2. A autora alega que foi presa em flagrante, em setembro de 2020, e que teve a sua audiência de custódia negada com fundamento na Resolução 62/CNJ. Ademais, afirma que sobreveio sentença condenatória à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias, em regime inicial semiaberto, e que foi impossibilitada de apelar da sentença em liberdade, uma vez que o juízo entendeu estarem presentes motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva. Sustenta que, com esse fundamento, o ato reclamado também violou diversos precedentes desta Corte (HC 182.422, HC 191.445, HC 191.931), no sentido de ser incompatível a manutenção da prisão preventiva, em regime fechado, com sentença condenatória a regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. Por fim, pede o relaxamento da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição Federal). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, CPC/15).
    6. O primeiro paradigma dito violado pela autora é a ADPF 347. Alega que foi presa em flagrante, porém não foi realizada a audiência de custódia. Ocorre que, no caso, sobreveio sentença condenatória, e esta, por sua vez, constitui título novo de prisão. Com efeito, não há mais que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante.
    6. Quanto à tese de incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória a regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, verifico que a reclamante não aponta nenhum precedente vinculante desta Corte que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, o entendimento firmado nos HC´s 182.422, 191.445, 191.931. Contudo, tais precedentes consubstanciam processos de índole subjetiva, dos quais a reclamante não fez parte, além de serem desprovidos de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação.
    7.  Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante, como a alegação de ofensa ao direito objetivo, não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    8.  Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta para impugnar decisão que negou relaxamento de prisão preventiva. Caso entenda pertinente, a reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    9.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 01 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator